Tribunal: TRF3
Processo: 5027267-06.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
104/907)

5027267-06.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027267-06.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FIGUEIREDO BATISTA - SP154236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o E § 5o, DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ACOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL para fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação do percentual de 8% ou dos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto ao critério e ao percentual aplicável à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixa expressamente os honorários nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atribuído à causa, afastando qualquer dúvida quanto à adoção de percentual único de 8%.

A decisão apresenta fundamentação clara e suficiente, não estando o julgador obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A embargante utiliza os aclaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da fixação da verba honorária, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O art. 85, § 3o, do CPC estabelece percentuais mínimos e máximos distribuídos em faixas sucessivas, e o § 5o impõe aplicação progressiva e escalonada, vedando a adoção de percentual único global quando ultrapassados os limites da primeira faixa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A fixação de honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC deve observar a aplicação progressiva prevista no § 5o, vedada a adoção de percentual único global quando superados os limites da primeira faixa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 5o; 489; 1.022; 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027267-06.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO FIGUEIREDO BATISTA - SP154236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864-A

APELADO: ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI contra o acórdão de ID 346305585, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de créditos tributários, fixando honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico. A apelante sustenta que, em caso de improcedência, a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, e pleiteia a majoração deste para R$ 18.466.566,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios em demanda julgada improcedente; (ii) estabelecer se é possível a alteração do valor da causa após a contestação, quando não houve impugnação tempestiva pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações julgadas improcedentes, não há condenação nem proveito econômico obtido, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.O valor da causa deve, sempre que possível, corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo facultado ao magistrado corrigi-lo de ofício, ou à parte ré impugná-lo na contestação, nos termos dos arts. 292 e 293 do CPC.A ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão, inviabilizando a alteração do valor da causa, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ação julgada improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.O valor da causa somente pode ser impugnado na contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o a 5o; 292, § 3o; 293; 321, parágrafo único; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.083.662/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022; TRF3, ApCiv 5000811-43.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 07/07/2025; TRF3, CumSen 5003871-93.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Santos, j. 13/12/2023; TRF3, ApCiv 5000112-94.2017.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25/08/2025.

Alega a parte embargante a existência de obscuridade no acórdão quanto a aplicação do percentual de 8% ou “ou se o percentual a ser aplicado é alguns dos percentuais mínimos previstos em algum dos incisos do §3.o do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega obscuridade no acórdão, que não teria sido claro se o percentual de 8% de honorários foi mantido ou se são aplicados os percentuais dos incisos do §3o do art. 85 do NCPC.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra, fara fixar o valor dos honorários sucumbenciais em favor da União Federal, no mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atribuído à causa, atualizado em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Por fim, anota-se, de ofício, que o art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece percentuais mínimos e máximos de honorários advocatícios distribuídos em faixas sucessivas, variando de 10% a 3%, conforme o valor da condenação ou da causa. Nos termos do § 5o do mesmo dispositivo, a fixação deve observar critério progressivo, aplicando-se os percentuais de forma escalonada sobre cada parcela correspondente ao respectivo intervalo. Assim, ultrapassado o patamar de 200 (duzentos) salários mínimos previsto no inciso I do § 3o, impõe-se a incidência do percentual mínimo de 10%, da primeira faixa até esse limite, aplicando-se, sobre o montante excedente, os percentuais mínimos das faixas subsequentes, sucessivamente, até alcançar a integralidade do valor considerado, vedada a adoção de percentual único global quando superados os limites iniciais.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o E § 5o, DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ACOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL para fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta obscuridade quanto à aplicação do percentual de 8% ou dos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto ao critério e ao percentual aplicável à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixa expressamente os honorários nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor atribuído à causa, afastando qualquer dúvida quanto à adoção de percentual único de 8%.

A decisão apresenta fundamentação clara e suficiente, não estando o julgador obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A embargante utiliza os aclaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da fixação da verba honorária, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O art. 85, § 3o, do CPC estabelece percentuais mínimos e máximos distribuídos em faixas sucessivas, e o § 5o impõe aplicação progressiva e escalonada, vedando a adoção de percentual único global quando ultrapassados os limites da primeira faixa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A fixação de honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC deve observar a aplicação progressiva prevista no § 5o, vedada a adoção de percentual único global quando superados os limites da primeira faixa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 5o; 489; 1.022; 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão